Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0719196-11.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, fundamentando que, pela análise dos autos, há comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora do réu, aqui agravante, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida. Todavia, em consulta aos autos originários (0706326-13.2021.8.07.0006), verifico superveniente sentença proferida em 06.08.2021 (id. 99578108), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, inclusive tendo sido interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator